Tribunal: TJDFT
Processo: 0732719-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732719-19.2023.8.07.0001 RECORRENTES: MARCOS NIEMEYER MOREIRA, AMÉLIA NIEMEYER MOREIRA RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ NIEMEYER MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. INCAPACIDADE DE EXPRIMIR SUA VONTADE. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. USUFRUTO VITALÍCIO. TESTAMENTO VÁLIDO. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verifica-se que não restou demonstrado nos autos a incapacidade para testar da outorgante, uma vez que não há documentos aptos a comprovar a debilidade mental antes ou na época da lavratura da escritura, mas somente após, não tendo a parte autoria desincumbido do ônus probatório. 2. O tabelião possui fé-pública no exercício de sua função, possuindo presunção de veracidade e legalidade, que só pode ser elidida diante de provas robustas, não produzidas nos autos. 3. O testamento público é dotado de presunção de veracidade relativa, admitindo prova em contrário, desde que inequívoca. A vontade do testador deve ser respeitada, de modo que, diante da ausência de provas inequívocas do comprometimento mental da testadora na época de instrumentalização do testamento, não há que se falar em sua nulidade. 4. O usufruto não está expressamente incluído no art. 1.848 do CC, e ainda, trata-se de um instituto de direito real de usufruir as utilidades e frutos de uma coisa, separado da propriedade, de modo que temos a condição de usufrutuário e de nu-proprietário, sendo que os apelantes possuem a nu-propriedade. 5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários desincumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 6. Apelo conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.228, 1.846, 1.848, 1.860, 1.967 e 2.007, todos do Código Civil, defendendo a nulidade do testamento público ou, subsidiariamente, a anulação da cláusula que prevê o usufruto vitalício sobre as legítimas dos insurgentes. Sustentam que, ao beneficiar apenas um dos herdeiros, a disposição testamentária restringe, indevidamente, o direito dos demais herdeiros necessários. Aduzem que, à época da lavratura do documento, a testadora era totalmente incapaz de testar, por não ter pleno discernimento sobre seus atos. Argumentam, ainda, acerca do impedimento das testemunhas para atestar os fatos, visto que são amigas íntimas do recorrido, ora beneficiário do testamento. Por fim, asseveram que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados afrontam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, invocam dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais de justiça para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada afronta aos artigos 1.228, 1.846, 1.848, 1.860, 1.967 e 2.007, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 61498687): “(...) verifica-se que não restou demonstrado nos autos a incapacidade para testar da outorgante, uma vez que não há documentos aptos a comprovar a debilidade mental antes ou na época da lavratura da escritura, mas somente após, não tendo a parte autora desincumbido do ônus probatório. (...) Quanto às testemunhas do testamento, alegam os apelantes que estas são amigas íntimas do beneficiário, além de ostentarem relação de dependência, por terem trabalhado para a testadora. Todavia, não restou demonstrado nos autos a suposta amizade íntima, ou a coação sobre a testadora a fim de que modificasse a sua vontade, não invalidando o testamento. (...) Ainda, a suposta violação à legítima não configura nulidade ou anulação de testamento, uma vez que há a possibilidade de redução das disposições testamentárias nos autos do inventário, de forma que a vontade da testadora seja prestigiada. (...) não cabe o argumento e o pedido para minoração da fixação da verba honorária por consideração do valor excessivo em relação a complexidade e natureza da causa.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Além disso, quanto ao dissídio jurisprudencial, tem-se que o apelo especial não caberia ser admitido, porquanto, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.891/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 7/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003